Tribunal: CARF
Processo: 10380.907954/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907954/2012-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.080 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMENDOAS DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE.
DIREITO
AO
CRÉDITO
SOMENTE
QUANDO
NECESSÁRIAS
À
PRESERVAÇÃO
DA
INTEGRIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS.
Consideram-se insumos, enquadráveis no critério de essencialidade, os
materiais das embalagens para transporte, quando necessárias à preservação da
integridade e qualidade dos produtos até a entrega ao adquirente. Tratando-se
de embalagens secundárias, externas, que somente visam à facilitação do
transporte, não há o direito ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheira Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907954/2012-13
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.907954/2012-13

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 127 a 139), contra o Acórdão no 3301-009.488, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 115 a 125), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante o
transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo,
enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 167 a 192), a
PGFN defende que não há o direito a crédito sobre embalagens para transporte, por não se
incorporarem ao produto, sendo colocadas após a finalização do processo produtivo.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 179 a 192), pedindo em caráter
preliminar, o não conhecimento do Recurso, alegando o seguinte:
Observe-se que não há contradição ou divergência quanto ao Acordão paradigma
suscitado isto porque, no caso da Recorrida a embalagem de transporte integra o próprio
custo de venda do produto (amendoas) e faz parte do processo industrial, que só tem seu
fim com a aquisição do produto no consumidor final. Deste modo, clarividente que a
embalagem destinada ao transporte visa a conservação (essencial ao produto) e a
proteção do produto (relevância na cadeia produtiva até o consumidor final) durante o
trajeto até o seu destino final, evitando assim a ação de agentes externos e indesejáveis
Desta forma, a negativa de admissibilidade do recurso especial é impositiva, uma vez
que a embalagem de transporte se torna item de relevância tendo por fito a proteção do
produto, bem como essencial a conservação do mesmo, indispensável ao produto até o
consumidor final.
Não bastasse isso, a matéria que foi suscitada no Acordão Paradigma está em
dissonância aos julgados do Superior Tribuna de Justiça consoante se verificará na
acurada análise dos critérios utilizados pela Corte para obtenção do creditamento do
COFINS.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma (fls. 140 a 157) fez a análise já
com base na decisão vinculante do STJ, entendendo pela impossibilidade do direito ao crédito
relativo a tais embalagens “não pelo papel que desempenham (sem dúvida são essenciais às
atividades empresariais), mas por serem empregados em momento pós-produtivo ...”, ou seja,
não fariam parte do processo industrial, o que fica claro pela simples análise da Ementa:
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. DESPESAS REALIZADAS APÓS A
FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.907954/2012-13

Não geram direito ao aproveitamento de créditos da não cumulatividade as aquisições
de embalagens de transporte, posto que utilizadas após a finalização do processo
produtivo, em etapa comercial. A legislação em vigor expressamente previu a
possibilidade do desconto de crédito somente aos insumos utilizados na prestação de
serviços e na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda.
No Acórdão recorrido, por sua vez, se diz o seguinte, deixando clara a
divergência:
“O processo produtivo não se encerra com a industrialização. Assim, mesmo que após a
produção do produto em si, trata-se de um gasto que integra o processo produtivo. Com
isso, não há como negar a natureza de insumos para tais dispêndios.
Portanto, a aquisição destes produtos são custos relacionados ao seu processo produtivo,
essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção. Com
isso, é possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos
do artigo 3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.”
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui
não se adota o conceito de insumo do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje
consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão
do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018,
que levou inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles
vinculantes, quais sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto,
que contempla as embalagens para transporte, no caso, caixas de papelão.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.907954/2012-13

A jurisprudência desta Turma à no sentido de admitir como insumos com
direito a crédito o material das embalagens para transporte necessários à preservação da
integridade e qualidade dos produtos, em casos como o de produtos alimentícios e móveis.
Neste sentido, o Acórdão no 9303-011.453, de 19/05/2021, unânime, de
relatoria do ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, analisando o caso de uma
empresa importadora, exportadora e comerciante atacadista de hortifrutigranjeiros:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CUSTOS/DESPESAS. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS
PROCESSADO-INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para transporte dos produtos
processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção da
integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II,
do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
No caso concreto, pesquisando na Internet, vi que se trata de uma indústria que
vende “amêndoas” de castanhas de caju inteiras, em pedaços e granuladas, farinha de castanha e
pasta de castanha.
Quanto á embalagem destes produtos, na Informação Fiscal (fls. 035 a 040) se
se diz o seguinte:
“Na análise do “Descritivo do Processo Industrial” e seus anexos .., observou-se que,
após os procedimentos de pesagem, higienização e classificação, as castanhas de caju
são embaladas em dois tipos de embalagens primárias: sacos aluminizados de 22,68 kg
ou de 11,34 kg ou latas de 11,34 kg, e, logo após, são acondicionadas em caixas de
papelão para destinação final ao comprador (importador). Na descrição das etapas do
processo industrial consta que o produto beneficiado é acondicionado em dois tipos de
embalagens, sendo uma primária (saco ou lata) e a outra secundária (caixa de papelão)
que acomoda as castanhas já embaladas.
(...)
De acordo com a descrição do processo produtivo (etapa PRO040 – Embalagem)
apresentado pela interessada, na produção de amêndoa da castanha de caju o
acondicionamento se dá da seguinte forma:
“As amêndoas podem ser embaladas em 2 tipos de embalagem primária. 1) O saco
metalizado é colocado dentro da caixa de papelão (embalagem secundária) com a boca
aberta para cima e em seguida é acondicionado à balança para receber a produção
oriunda do PRO039. 2) O balde é acondicionado à balança para receber a produção do
PRO039 e em seguida a produção é colocada no funil cuja lata de 18 kg fica acoplada a
este. Após enchimento da caixa ou lata o produto é destinado à etapa de vácuo. Em
ambas as caixas de papelão (para saco e lata) estão descritas informações tais como: tipo
de amêndoas, validade, fabricante, importador, peso líquido e bruto.
São utilizadas dois tipos de caixa de papelão como embalagem secundária. A caixa de
50 e 25 lbs para saco aluminizado e a caixa de papelão para 2 latas de 18 litros.”
Como se verifica na descrição apresentada pela empresa interessada, a caixa de papelão
é utilizada para acondicionar mais de uma embalagem primária (saco ou lata), e, pelas
informações que são descritas nas referidas caixas, compreende-se que tais embalagens
prestam-se ao transporte do produto (castanhas em sacos ou em latas) ao importador.”
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.907954/2012-13

Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte traz as seguintes alegações:
“A requerente tem como atividade a exportação de amêndoas em sacos e latas, e para
que se possa efetuar a comercialização e entrega do seu produto, é necessário efetuar a
sua proteção mediante a aquisição de insumos para esta finalidade, tais como as caixas
de papelão e seus acessórios.
Desta forma, não merece prosperar o posicionamento adotado pela DRF de origem. Isto
porque, a embalagem de transporte integra o custo de venda do produto e faz parte do
processo industrial, que só tem seu fim com a aquisição do produto no consumidor
final.
Deste modo, clarividente que a embalagem destinada ao transporte visa a conservação e
a proteção do produto durante o trajeto até o seu destino final, evitando assim a ação de
agentes externos e indesejáveis.
A se lembrar que trata-se de alimento para exportação, de forma que o despacho da
mercadoria DEVERÁ ocorrer de forma a resguardar padrões de confiabilidade para
consumo, objetivo este que só se atenderia através de adequada embalagem externa.
Nesse sentido, especificamente a INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 36, DE 10
DE NOVEMBRO DE 2006 versa sobre as regras de transporte de alimentos. E prevê a
amêndoa como alimento inserido na categoria 2, classe 10, razão pela qual deve ser
feito a utilização de embalagem para que seja realizada o seu transporte, tanto na
importação quanto na exportação, de forma adequada de modo a resguardar a
integridade do alimento, sob pena de não recebimento da mercadoria no mercado
externo, conforme se demonstra da simples leituras dos seguintes artigos:
c) Produtos Categoria 2: São considerados produtos Categoria 2 os produtos vegetais
semiprocessados (submetidos a secagem, limpeza, separação, descascamento, etc.) que
podem abrigar pragas. São destinados ao consumo, ao uso direto ou transformação.
Classe 10: Compreende qualquer outra mercadoria que não se ajuste às classes
anteriores: algodão prensado sem semente; arroz integral (descascado); cacau em
amêndoa; derivados de cereais, oleaginosas e leguminosas (farelos, resíduos industriais,
etc.); especiarias em grãos secos ou folhas secas; frutas secas naturalmente: passas de
uva, figos e tâmara; frutos de natureza seca sem casca (amêndoa, avelã, etc.); grãos
descascados, limpos, picados, separados (arroz, palhas e cascas); materiais e fibras
vegetais semiprocessadas (linho, sisal, juta, cana, bambu, junco, vime, ráfia, sorgo
vassoura, etc.);
FISCALIZAÇÃO DE EMBALAGENS E SUPORTES DE MADEIRA
3. PROCEDIMENTOS
3) Inspeção física das embalagens e suportes de madeira; o exame é realizado
macroscopicamente, observando a existência de sinais ou sintomas que indiquem a
presença de pragas;”
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 (Itens 55 e 56) diz que não são
passíveis de creditamento os gastos ocorridos após o encerramento do processo produtivo, “salvo
exceções justificadas”, dentre as quais não estão as embalagens para transporte.
O transporte é uma fase posterior ao processo produtivo, isto não se discute, e
não foi diferente a visão STJ no julgamento de um Agravo em uma ação na qual uma indústria
de móveis também pede o reconhecimento do direito creditório na aquisição de embalagens para
transporte (AgRg no REsp no 1.125.253/SC, Dje 27/04/2010):
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - PIS/COFINS - NÃO CUMULATIVIDADE -
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE - EMBALAGENS DE
ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS
DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.907954/2012-13

ESTE CUSTO - É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples inclusão de
situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características
dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como insumos nos termos
definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 sempre que a operação de
venda incluir o transporte das mercadorias e o vendedor arque com estes custos.
Esta decisão não é “diretamente” aplicável, não pelo fato não ser vinculante,
mas por exigir que a operação de venda inclua o transporte do produto e o vendedor arque com
os custos, o que levaria a análise para o Inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que não é o
caso.
Mas, mesmo assim, a trouxe à colação, pois é no Inciso II que se fundamenta e
traz um condicionante que representa um importante diferencial na análise desta questão.
Vejamos o que prescreve o dispositivo:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes ...
Considera o STJ o transporte uma fase da operação de venda, havendo que ser
considerados os insumos nela utilizados para proteção das mercadorias, pois, conforme diz o
Ministro Relator em seu Voto, “Para se efetivar a entrega, necessário se faz o transporte e, para
transportar preservando as características, necessário embalar as mercadorias”.
É a mesma condição que colocamos em nossas decisões: quando necessárias à
preservação da integridade e qualidade dos produtos, enquadrando esta embalagens nas
“exceções justificadas” de itens aplicados após o encerramento do processo produtivo, mas
essenciais para a venda, a que eles são destinados.
Ocorre, no entanto, que, no caso concreto, estamos à vista de um produto que
já se encontra devidamente protegido com sua chamada embalagem “primária” (o próprio
contribuinte chama de embalagem “secundária” ou “externa” a de transporte).
Trata-se de castanhas de caju, embaladas em sacos metalizados ou em latas
metálicas, de 18 litros. Isto não é o bastante para a preservação da sua integridade e qualidade ??
Se não, quais seriam estes agentes “externos ou indesejáveis” capazes de alterar as suas
características, embaladas desta forma ??
Pela leitura dos dispositivos da Instrução Normativa MAPA No 36/2006, só se
vê a descrição dos produtos e a realização de uma inspeção macroscópica, em embalagens e
suportes de madeira (não no produto), buscando sinais ou sintomas de pragas. E, ainda que a
inspeção fosse interna, microscópica, que “pragas” poderiam atingir as castanhas, dentro de
sacos ou latas metálicas ??
Assim, a condicionante estabelecida pelo STJ e em nossas decisões, aqui não
se verifica.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.907954/2012-13

E não é pelo simples fato de ser uma indústria de produtos alimentícios que a
decisão já é no sentido de admitir o crédito, pressupondo que a embalagem sempre atenderia a
este requisito, conforme se demonstra com o Acórdão no 9303-011.613, de 21/07/2021, de
relatoria do ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, desde
que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se
na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
E este grifo não é meu; o Dr. Jorge Freire faz questão de colocá-lo, até na
Ementa, “gizando” esta premissa também no Voto Condutor:
“Cediço que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a finalização das
etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação não
são considerados insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com os itens
exigidos para que o bem ou serviço produzidos possam ser comercializados. Por
conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens quando
indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e qualidade do
produto.”
As embalagens em discussão são “secundárias”, somente visando à maior
facilidade no transporte (no caso das latas, acondiciona duas delas, de 18 litros), não sendo
indispensáveis para a preservação da integridade e qualidade dos produtos, não havendo assim, o
direito ao crédito nas suas aquisições.

À vista do exposto, voto dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 203
DF CARF MF
Original